Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de alimentos n.o 0713595-03.2021.8.07.0007 proposta em face de RENEE PORTELA GOMES e ASS. DOS PRAÇAS POLICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 104058081 dos autos de origem): (...) Intimado a comprovar sua condição de hipossufiência, o autor anexou aos autos as cópias das declarações de Imposto de Renda, ids 00671079/ss, relativas aos exercícios de 2020 e 2021, as quais demonstram que ele auferiu do Governo do Distrito Federal, em 2021, rendimentos tributáveis no total de R$ 100.077,75, suficientes para suportar as despesas de um processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ausentes, lado outro, elementos que atestem gastos extraordinários que possam comprometer sobremaneira seus rendimentos e justificar a alegação de hipossuficiência econômica. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Em suas razões recursais (ID 29790701), alega que “por meio de breve análise do contracheque do AGRAVANTE, constata-se a existência de diversos empréstimos consignados em folha, bem como demais gastos excepcionais somados de penhoras salariais que não são verificados apenas se observando as declarações de imposto de renda anual, todavia certamente são percebidas nos contracheques que foram acostados, mas sequer considerados.” (ID 29790701 – Pág. 7) Sustenta que é servidor público federal, recebendo remuneração líquida de R$4.192,73 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos), entretanto, após o pagamento de suas despesas ordinárias, restariam aproximadamente 02 (dois) salários mínimos para o sustente de 8 (oito) pessoas. Defende que a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que faz jus aos benefícios da justiça gratuita a parte que aufere renda não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Ao fim, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois o agravante aufere em média rendimentos líquidos em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - (ID 29790703), cujo valor se mostra reduzido para arcar com os gastos fixos ordinários para sua mantença e de sua entidade familiar, sem comprometer com assunção de todas as despesas referentes ao processo judicial. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável à agravante, com o indeferimento da inicial diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.